Tribunal: TJSP
Processo: 1007740-75.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Não reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Parcela admitida desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios. Inteligência da Súmula 472 do STJ. Ausência de previsão contratual de incidência. Não cumulação com demais encargos. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007740-75.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JOAO
ANTONIO BRITO DE CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007740-75.2019.8.26.0438 -Voto no 24084 cst/fmt
2
VOTO No 24084
APELAÇÃO CÍVEL No 1007740-75.2019.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS - FORO DE PENÁPOLIS - 3a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DIEGO GOULART DE FARIA
APELANTE: JOAO ANTONIO BRITO DE CAMARGO
APELADO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de
veículo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial
desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva.
Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença
mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida
a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei no 10.931/04. Não reconhecimento de capitalização
indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ.
Sentença mantida.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Parcela admitida desde que não
ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios.
Inteligência da Súmula 472 do STJ. Ausência de previsão contratual
de incidência. Não cumulação com demais encargos. Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 136/144) que julgou improcedente a ação
revisional ajuizada pelo apelante, condenando-o ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$. 1.000,00, observada a
gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 146/170) preliminarmente, alegando cerceamento
de defesa, pois não deferida a perícia contábil. No mérito, sustenta a abusividade dos
juros remuneratórios e sua capitalização, além da comissão de permanência cumulada
com demais encargos. Prequestiona a matéria.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 173/187) e isento de preparo, pois é
beneficiário da gratuidade (fls. 47/48).
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007740-75.2019.8.26.0438 -Voto no 24084 cst/fmt
3
De início, não há que se falar em cerceamento de defesa que, como é
cediço, só ocorre quando há dispensa de prova pertinente e relevante para o desate da
lide.
Na hipótese, a prova documental apresentada mostrou-se suficiente à
elucidação dos fatos e questões discutidas, sendo dispensável a pretendida produção de
prova pericial, tudo a autorizar o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido precedente desta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de revisão de contrato bancário
Financiamento de veículo
Sentença de improcedência
Recurso da
autora - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Preliminar de
cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia contábil
afastada - Prova documental suficiente para nortear o livre
convencimento judicial motivado
Legalidade da capitalização

Súmulas 539 e 541 do STJ
Juros remuneratórios não abusivos

Legalidade da Tabela Price Encargos e tarifas referentes à avaliação do
bem, seguro de proteção financeira e correspondente bancário que não
encontram previsão contratual, nem tampouco foram efetivamente
cobrados da autora Legalidade da tarifa de cadastro Inexistência de
abusividade na cobrança de tarifa de registro do contrato, pois comprovada
a prestação do serviço
Aplicação das teses fixadas pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001344-23.2019.8.26.0587; Relator (a): Marco
Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de
Registro: 25/10/2019)”
Fica, pois, rejeitada a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 29.03.2018 no valor de R$. 12.612,58, a ser
quitada em 48 parcelas de R$. 558,88, vencendo a primeira em 08.05.2018. (fls.
102/103).
Cumpre assinalar que se trata de relação de consumo, sendo aplicável,
por isso, o Código de Defesa do Consumidor, o que não invalida, por si só, as normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007740-75.2019.8.26.0438 -Voto no 24084 cst/fmt
4
contratuais livremente ajustadas, havendo necessidade de se demonstrar a existência de
eventuais ilegalidades.
Tocante aos juros remuneratórios, não há ilegalidade na cobrança no
percentual estabelecido na cédula de crédito (3,47% a.m. 50,58% a.a.), pois ao autor
incumbia demonstrar eventual abusividade, que não é presumida pelo mero fato de a
taxa anual do contrato exceder doze por cento ou, ainda, ultrapassar a taxa média
calculada pelo Bacen.
Aplicável ao caso a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal:
“As disposições do Decreto n. 22.626, de 1933 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Assim, não há o limite legal imposto pela Lei de Usura em relação às
instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.”.
Ademais, o financiamento foi realizado em prestações fixas, tendo o
apelante, desde o início da contratação, conhecimento da obrigação assumida.
Logo, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios, pois não
demonstrada abusividade, mantendo-se, no ponto, a r. sentença.
Quanto à capitalização de juros também não há ilegalidade a ser
proclamada, vez que expressamente pactuada, conforme item “DO FINANCIAMENTO” :
“ O pagarei à OMNI, ou à sua ordem, por esta CCB, em moeda corrente nacional e por
meio de boleto bancário, a dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, nos seus
respectivos vencimentos, correspondente ao valor total financiado, acrescidos dos juros
remuneratórios à taxa efetiva mensal indicada, capitalizada mensalmente, deste a data
da liberação até a data do vencimento.” (destacamos) (fls. 102)
Com efeito, a Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, inciso I, permite a
capitalização de juros na cédula de crédito bancário, desde que pactuados. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007740-75.2019.8.26.0438 -Voto no 24084 cst/fmt
5
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"
A propósito, sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, a primeira estabelecendo ser “permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, e a
segunda no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Inegável, pois, a possibilidade de exigência de juros capitalizados diante
do expresso ajuste, mantendo-se a r. sentença.
Por fim, quanto aos encargos moratórios, verifica-se que a sua exigência
foi ajustada no item “9 ATRASO NO PAGAMENTO” (fls. 103): “Se ocorrer atraso no
pagamento ou vencimento antecipado, obrigo-me a pagar, desde a data do vencimento
até o efetivo pagamento, o valor da obrigação vencida, acrescidos de juros
remuneratórios à taxa contratada nesta CCB, multa de 2%(em conjunto, “Valor
Inadimplido”) e juros moratórios de 1% ao mês sobre o Valor Inadimplido”.
(destacamos)
Na hipótese, não restando verificada a exigência da comissão de
permanência e tampouco sua cumulação com demais encargos, a insurgência não
comporta acolhida.
Cumpre salientar, por oportuno, que diante do julgamento do presente
recurso, com a manutenção da r. sentença de improcedência, descabida a apreciação
dos pedidos de antecipação de tutela formulados pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007740-75.2019.8.26.0438 -Voto no 24084 cst/fmt
6
Tocante ao prequestionamento, não é necessário que o julgador se
pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelo apelante
para que ele acesse os Tribunais Superiores.
Por tais razões, a sentença é mantida tal qual lançada.
Diante da manutenção da sentença, é cabível a majoração da verba
honorária devida ao patrono do réu pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase
recursal, conforme preconizado no artigo 85, §11, do CPC, para R$. 1.500,00, observada
a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator